Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728779-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL EMBARGADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Odete Alves de Oliveira Cabral em face da decisão (ID 63042453) que indeferiu o processamento da Reclamação. Alega a Embargante (ID 63387364), em síntese, que a decisão embargada padece de obscuridade, porque há de ser esclarecido o direito de preferência de moradia dela no imóvel objeto de discussão com o Embargado. Requer seja sanado o vício alegado, com efeitos infringentes, para que o decisum reclamado seja sobrestado até que os fatos sejam esclarecidos na Ação de Exigir Contas proposta pela Embargante em face do Embargado. O Embargado apresentou contrarrazões (ID 63886989), em que pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração e pela fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Ressalta-se que a obscuridade ensejadora dos Embargos de Declaração está atrelada à falta de clareza do pronunciamento exarado pelo julgador no decisum, vício esse que não se observa na hipótese. A decisão agravada consignou de forma expressa, clara e coerente que o indeferimento do processamento da presente Reclamação ocorreu porque a Reclamante, “(...) a despeito de alegar que a pretensão autoral se fundamenta no art. 988, IV, § 1o, do CPC/15, não indica qual julgado de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência que o acórdão reclamado proferido por esta eg. 8a Turma Cível teria violado, mesmo tendo esta Relatoria concedido duas oportunidades para que a Reclamante emendasse a inicial para esse fim (IDs 61550492 e 62504330). A ausência da demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, impede o prosseguimento da presente ação, bem como a remessa dos autos ao órgão judicial cuja decisão foi desrespeitada (...) (ID 63042453)”. Nesse contexto, infere-se inexistir falta de coerência na r. decisão impugnada. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os Embargos Declaratórios. Ademais, conforme relatado, pugna o Embargado, em sede de contrarrazões aos aclaratórios, pela condenação da Embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. No entanto, no presente caso, revela-se incabível o mencionado pleito, uma vez que não restou configurado o caráter manifestamente protelatório deste recurso, requisito exigido pela norma. Nesse sentido, para a incidência da multa, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que não se vislumbra na hipótese sob exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator